Tribunal: TJDFT
Processo: 0709751-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709751-37.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. DECISÃO I- Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. POSTERIOR À CITAÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO EXPRESSO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não se pode confundir o instituto da cessão de crédito, regida pelos artigos 286 e seguintes do Código Civil, com a sucessão processual das partes e procuradores (artigos 108 e 109 do Código de Processo Civil). 2. A notificação do devedor no que tange à cessão de crédito tem por finalidade dar-lhe ciência a quem deve efetuar o pagamento da obrigação originária assumida. 3. O art. 109, § 1o do Código de Processo Civil estabelece que o adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária. 4. Quando a cessão de crédito é posterior à citação e, além disso, não há consentimento expresso da parte para que ocorra sucessão do alienante ou cedente, é incabível a sucessão processual. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta infração ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, asseverando, em síntese, que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não se manifestou quanto à fixação dos honorários recursais, nos termos do artigo 85, § 1o, do CPC. II- O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III- Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020